Tribunal: TJSP
Processo: 2039711-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Habeas Corpus. Uso de documento falso. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Superveniente revogação da custódia preventiva, diretamente pela autoridade impetrada, cujo alvará de soltura já foi cumprido em favor da paciente. Perda de

Ementa:
Habeas Corpus. Uso de documento falso. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Superveniente revogação da custódia preventiva, diretamente pela autoridade impetrada, cujo alvará de soltura já foi cumprido em favor da paciente. Perda de objeto. Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2039711-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirajuí, em que é impetrante EDUARDO
LUIZ RIEVERS BUCCALON e Paciente MARIANA ANTONIO, é impetrado MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCADE PIRAJUÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2039711-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2039711-80.2020.8.26.0000
Comarca: Pirajuí
Impetrante: EDUARDO LUIZ RIEVERS BUCCALON
Paciente: Mariana Antônio
VOTO No 22.819
Habeas Corpus. Uso de documento falso. Pleito objetivando a
revogação da custódia cautelar, sob o fundamento de ausência dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva, carência de
fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida.
Superveniente revogação da custódia preventiva, diretamente pela
autoridade impetrada, cujo alvará de soltura já foi cumprido em
favor da paciente. Perda de objeto. Impetração prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de MARIANA ANTÔNIO, contra ato da MM. Juíza
de Direito, Dra. Beatriz Tavares Camargo, da 1a Vara do Foro da
Comarca de Pirajuí, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua custódia
cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, a carência de fundamentação
idônea e a desproporcionalidade da medida, salientando a ocorrência
de excesso de prazo para a realização da audiência de custódia.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, além da subsequente confirmação, para que seja revogada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2039711-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura
em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 50/54).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 58/59) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela prejudicialidade da ordem (fls. 97/99).
A decisão se proclama ante a perda do objeto,
porquanto, consoante as informações prestadas pela autoridade
impetrada (fls. 58/59), a custódia preventiva da paciente foi
substituída, em 20 de março p.p., por medidas cautelares diversas,
sendo cumprido, na mesma data, o alvará de soltura clausulado
expedido em seu benefício.
Desse
modo,
nota-se
a
superação
da
argumentação sustentada na exordial, uma vez revogada a prisão
provisória da paciente, diretamente pela magistrada a quo, restando
esgotada a análise pela presente via.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
julgo
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator